Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. CAIXA DE SOM. GARANTIA ESTENDIDA. SEGURO RESIDENCIAL. VENDA CASADA. PROIBIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, que julgou extinto o processo em relação ao pedido de indenização por dano material em razão da perda superveniente do objeto; e julgou procedente em parte o pedido de condenação por dano moral, fixando a indenização em R$ 2.000,00, ao reconhecer a prática de venda casada pelo fornecedor. Em seu recurso, a parte ré/recorrente assevera: i) a inexistência de dano moral indenizável, pois a venda do seguro residencial foi devidamente informada ao consumidor, o qual anuiu com a contratação ao assinar o “Termo de Cobrança de Prêmio de Seguro Residencial”; ii) a inexistência de má-fé, considerando que o consumidor exerceu o direito de arrependimento e foi devidamente ressarcido do valor do prêmio do seguro residencial (R$ 190,80). Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de venda casada e afastada a condenação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69240539).
II. Questão em discussão
3. Verificar se houve a prática de venda casada e a configuração de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A controvérsia cinge-se verificar se houve a prática de venda casada pelo fornecedor de produto e se tal conduta repercutiu na esfera moral do consumidor.
6. Na origem, a parte autora/recorrida alegou que se dirigiu ao estabelecimento da parte ré/recorrente para adquirir uma caixa de som, no valor de R$ 2.499,00, e que solicitou a inclusão da garantia estendida ao produto, a qual foi no valor de R$ 569,00. Todavia, ao chegar em casa, percebeu que também tinha adquirido seguro residencial no valor de R$ 190,80, o qual não havia solicitado. Assim, retornou ao estabelecimento e pediu a devolução do valor do seguro residencial, o que foi prontamente aceito pela ré/recorrente (ID 69240518, 69240519, 69240521), conforme demonstrado na contestação.
7. Nos termos do art. 39, I do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”. Na situação, embora a ré/recorrente defenda que não houve a prática abusiva da venda casada, pelo fato de o consumidor ter assinado o “Termo de Cobrança de Prêmio de Seguro Residencial” (ID 69240520), entende-se que houve a prática da venda casada pelo seguinte: i) o consumidor não solicitou o produto, tanto que retornou ao estabelecimento e pediu a rescisão do contrato; ii) o seguro residencial é totalmente dissociado do produto adquirido pelo consumidor (caixa de som); iii) o fato do fornecedor acolher prontamente ao pedido de rescisão do contrato do seguro residencial, não impede a caracterização da prática de venda casada.
8. Junto a isso, verifica-se a vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa (66 anos na data do fato), de pouca qualificação (técnico em laboratório), sendo que, de acordo com as normas consumeristas, também deve ser considerada prática abusiva o fornecedor que “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”, conforme previsto no art. 39, IV, do CDC.
9. Portanto, resta caraterizada a prática abusiva do réu/recorrente em embutir a venda do seguro residencial quando o desejo do consumidor limitava-se à garantia estendida do equipamento eletrônico (caixa de som), causando ao consumidor sentimento de fragilidade e ludibriação.
10.Não obstante a isso, o valor da condenação deve ser balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão e o nexo de causalidade, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. De modo que a redução da indenização do dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), se revela mais compatível com o caso.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.